Tribunal: TJDFT
Processo: 0723806-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS. COOPERAÇÃO JUDICIAL. LIMITES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA. SUSEP. VERBAS DE CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. INUTILIDADE DA MEDIDA. DESNECESSIDADE.
1. O Código de Processo Civil elenca em seu artigo 833 as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução.
2. Nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, salvo prova concreta em sentido contrário, o saldo existente em fundo de previdência privada complementar possui natureza alimentar e, portanto, não pode ser objeto de penhora. Precedentes TJDFT.
3. Inviável a penhora de valores destinados a formação de previdência privada complementar do executado, em razão de sua natureza alimentar, sendo inútil a providência requerida pela parte agravante/exequente no sentido de diligenciar para o envio de ofício à entidade de previdência privada
4. Recurso conhecido e desprovido.